Tribunal: STF
Processo: AI 475497
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA À LUZ
 DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. Caso em que a ofensa
à Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
Agravo
desprovido.